Tribunal: TJDFT
Processo: 0739171-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739171-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JAIME RAIMUNDO SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID n. 141885182 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por JAIME RAIMUNDO SOUZA, que fixou o valor dos honorários periciais e estabeleceu os parâmetros para pagamento. Afirma, em suma, que o valor fixado a título de honorários excedeu o limite máximo previsto na Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDFT; que os limites previstos só seriam observados se a parte beneficiária da gratuidade de justiça fosse sucumbente; que há prejuízo à parcialidade do perito, uma vez que não deve haver modificação do valor a depender do resultado da ação. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento colegiado. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a determinação de que a despesa referente aos honorários periciais observe o limite da Portaria Conjunta n. 101/2016 e que seja fixada de maneira igual para as partes. Parte isenta do recolhimento das custas. Por intermédio da decisão de ID n. 41549774, o recurso não foi conhecido. No ID n. 41758893, a parte agravante comunica a interposição de agravo interno. Contrarrazões ao agravo interno no ID 42124804. Brevemente relatados, decido. O artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil autoriza, após intimação do agravado para manifestação, o relator do recurso a exercer o juízo de retratação. Na hipótese, a decisão de ID n. 41549774 não conheceu do recurso, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco enquadrar a decisão agravada no entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 988. Todavia, diante das razões expostas no agravo interno interposto, verifica-se que, conquanto não prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, a discussão sobre o valor devido a título de honorários periciais se tornará inútil se for realizada em momento posterior, por ocasião do julgamento da apelação, uma vez que o perito já terá encerrado seus trabalhos e levantado o respectivo valor. Dessa forma, está presente urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição, admitindo o processamento do agravo de instrumento. Em consequência, exerço juízo de retratação para, presentes os pressupostos de admissibilidade, conhecer do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, a parte agravada é beneficiária de gratuidade de justiça e a perícia designada foi requerida por ambas as partes, razão pela qual o valor devido ao perito deve ser rateado entre as partes. O artigo 95, §3o, do Código de Processo Civil disciplina que quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade de justiça, ela pode ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou paga com recursos alocados no orçamento da União, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo. Ao contrário do que alega o Distrito Federal, a Portaria n. 101/2016, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não retirou da parte sucumbente a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária que exceder os limites previstos na regulamentação. O artigo 2o, §2o, da mencionada portaria estabeleceu que o montante que eventualmente ultrapassar o limite pode ser cobrado pelo perito, na forma prevista no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil. Dessa forma, não há distinção entre os valores a serem recebidos, conforme a sucumbência, porquanto foram estabelecidos de forma igualitária entre as partes. Em consequência, não há caracterização de parcialidade do perito tomando considerando-se, exclusivamente, o valor dos honorários arbitrados. Ademais, o juízo apresentou fundamentos, com base na análise concreta do objeto da perícia, para fixar o valor. Colaciona-se precedente desta e. Corte, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PARCIALIDADE DO PERITO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. CRITÉRIOS. FIXAÇÃO IGUALITÁRIA. NECESSIDADE. LIMITAÇÃO À PORTARIA N° 101. IMPOSSIBILIDADE. 1. A mera possibilidade de incidência da limitação de pagamento, prevista da Portaria Conjunta no 101 desta Corte, não se mostra apta a provocar a suspeição do perito; pelo contrário, cuida-se de hipótese que torna viável a própria realização de perícia nos processos em que uma das partes não possa arcar com os custos de produção da prova, garantindo efetiva prestação jurisdicional. 2. No intuito de zelar pela isenção do pagamento de custas periciais, o CNJ fez editar a Resolução 127/2011, que dispõe sobre o pagamento de honorários de perito pelo Estado. Com a edição do novo CPC, o CNJ, através da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixou os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus. 3. Nesta Egrégia Corte, a questão foi regulamentada pela Portaria Conjunta no 53/11, atualizada e alterada pelas Portarias Conjuntas nos 1/16 e 101/16, as quais estabeleceram regramento próprio para fixação e pagamento das despesas com a realização de perícia, bem como criou rubrica própria em seu orçamento para atender às demandas. 4. Nos termos dos referidos comandos normativos, o Juiz deve fixar os honorários periciais de forma igualitária para as partes, conforme montante que entende cabível, em análise à proposta apresentada pelo perito, sendo indiferente, no momento da fixação dos honorários, o fato de a parte ser ou não beneficiária da gratuidade de justiça. 5. Nos casos em que a parte sucumbente fizer jus à gratuidade de justiça, o Tribunal de Justiça pagará o valor arbitrado a título de honorários periciais, nos limites da Portaria Conjunta no 101, ainda que tenha sido arbitrado valor de honorários superior a tal limite. 6. A situação de hipossuficiência econômica da parte beneficiária da gratuidade de justiça pode ser alterada a qualquer momento, hipótese em que o perito poderá reaver a diferença entre os honorários arbitrados pelo Magistrado e aqueles pagos pelo Tribunal de Justiça - nos limites da Portaria Conjunta no 101 -, observado o prazo de 5 anos, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC. 7. O Magistrado deve fixar os honorários periciais de forma igualitária para as partes, sendo que, a limitação prevista na Portaria Conjunta no 101 incidirá apenas posteriormente, no momento do pagamento dos honorários - e apenas se a parte beneficiária da gratuidade for sucumbente - e não no momento de seu arbitramento. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1418781, 07055491220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 9/5/2022.) Portanto, não está verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado, para contrarrazões, uma vez que a intimação anterior se dirigiu à resposta ao agravo interno. Int. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora